Tribunal: TJDFT
Processo: 0720241-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 20310795), formulado pelo credor HERMES VIEIRA LIMA JUNIOR, da decisão que indeferiu o seu pedido de preferência constitucional por motivação de doença grave (ID 19018018). Todavia, em que pese os argumentos apresentados, mantenho a decisão de indeferimento pelos próprios fundamentos nela expostos. 2. Aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Guará/DF, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto